Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. contrato de COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PRAZO PARA ENTREGA DESCUMPRIDO. pandemia. NÃO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de contrato de consumo, sujeito às regras protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, que prescreve serem abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC). O contrato foi comprovado por meio do instrumento juntado aos autos principais e que contém a especificação do veículo, forma de pagamento e previsão de entrega de “20 dias úteis contados da emissão da Nota Fiscal do Fabricante”.

2. Ao estabelecer o prazo para entrega da mercadoria, as agravadas fixaram como termo inicial a emissão da nota fiscal pelo fabricante, ato que depende tão somente delas, deixando o consumidor desamparado e sem uma real perspectiva de quando terá efetivamente o bem adquirido.

3. Lado outro, as restrições enfrentadas neste período de pandemia não se justificam para o descumprimento contratual, uma vez que se cuida de venda recente, realizada em julho do corrente ano, quando os fornecedores já tinham pleno conhecimento dos entraves e dificuldades ora enfrentados.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.